Tribunal: TJSP
Processo: 0002706-33.2007.8.26.0091
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado; ANTIGO
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Usucapião extraordinária. Devido processo legal se faz presente. Provas técnica e oral foram regularmente produzidas. Imóvel urbano. Autora comprovou ter a posse mansa e pacífica do imóvel pelo lapso cronológico necessário. Presença do 'animus domini'. Em demanda possessória, já fora reconhecida a prescrição aquisitiva, bem como a posse que proporciona o necessário para a usucapião, pois a ora

Ementa:
Usucapião extraordinária. Devido processo legal se faz presente. Provas técnica e oral foram regularmente produzidas. Imóvel urbano. Autora comprovou ter a posse mansa e pacífica do imóvel pelo lapso cronológico necessário. Presença do 'animus domini'. Em demanda possessória, já fora reconhecida a prescrição aquisitiva, bem como a posse que proporciona o necessário para a usucapião, pois a ora autora e também polo ativo na demanda de manutenção de posse fora vencedora naquela ação. Ação reivindicatória, em que o ora apelante fora o autor, julgada improcedente. Referidas demandas já transitaram em julgado, assim, os requisitos para a usucapião - posse mansa e pacífica, bem como prazo mínimo legal, além do 'animus domini' - proporcionam desfecho favorável da presente ação à autora, ora apelada. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000771890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002706-33.2007.8.26.0091, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são apelantes
JOAO PEREIRA MARTINS e MARIA CECILIA DE MELO MARTINS, é apelado
MARIA LUCIA DA COSTA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002706-33.2007.8.26.0091 - Mogi das Cruzes - VOTO No 2/5
Apelação cível n.o 0.002.706-33.2007.8.26.0091
Apelantes:
JOAO PEREIRA MARTINS
Apelada:
MARIA LUCIA DA COSTA
Comarca:
BRÁS CUBAS
Voto n.o 45.432
Usucapião extraordinária. Devido processo legal se faz
presente. Provas técnica e oral foram regularmente
produzidas. Imóvel urbano. Autora comprovou ter a posse
mansa e pacífica do imóvel pelo lapso cronológico
necessário. Presença do 'animus domini'. Em demanda
possessória, já fora reconhecida a prescrição aquisitiva, bem
como a posse que proporciona o necessário para a
usucapião, pois a ora autora e também polo ativo na
demanda de manutenção de posse fora vencedora naquela
ação. Ação reivindicatória, em que o ora apelante fora o
autor, julgada improcedente. Referidas demandas já
transitaram em julgado, assim, os requisitos para a
usucapião - posse mansa e pacífica, bem como prazo
mínimo legal, além do 'animus domini' - proporcionam
desfecho favorável da presente ação à autora, ora apelada.
Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com base
na r. sentença de fls. 451/455, que julgou procedente ação de usucapião
extraordinária envolvendo imóvel urbano.
Alega o apelante que não aufere renda suficiente para arcar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002706-33.2007.8.26.0091 - Mogi das Cruzes - VOTO No 3/5
com custas e despesas processuais, pleiteando a justiça gratuita. A seguir requereu a
suspensão do direito de registro, ressaltando que não decorreu prazo suficiente da
prescrição aquisitiva, tendo, inclusive, prequestionado a matéria, além de enfatizar
que a conta de luz é de novembro de 2002, e a conta somente passou para o nome
da autora em 2003, bem como o inquilino não tem esta posse com ânimo de dono,
transcrevendo ementas de acórdãos abrangendo o tema. Prosseguindo expôs que a
apelada não fez nenhuma benfeitoria no imóvel a não ser nos últimos anos, e a
posse deve ser mansa, pacífica, sem litígio e sem oposição, no entanto, a posse se
apresentava perturbada quando o apelante adquiriu o terreno em 2006, com a cessão
possessória dos outros condôminos. Em sequência fez referência ao cerceamento de
defesa e a não intervenção do Ministério Público. No mais mencionou que as
testemunhas afirmaram que a apelada foi morar no terreno quando se envolveu com
o filho do dono do imóvel, o qual, por liberalidade, deixou que permanecesse no
local, ou seja, utilizasse o lugar como residência, não configurando a hipótese de
usucapião, já que a posse é decorrente de relação contratual de forma verbal.
Continuando, declarou que não houve nenhum requerimento para que as provas
produzidas nos autos da ação reivindicatória e na de manutenção de posse fossem
utilizadas como meio de prova nesta demanda, não havendo, assim, prova
documental que corrobore com a declaração de reconhecimento do domínio pela
usucapião, pois o que existe é a posse clandestina. Por último, requereu o
provimento do apelo para anulação da sentença, ou a improcedência da ação.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão do apelante, fls. 493/497.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
Primeiramente, a concessão de gratuidade de justiça ao
apelante está em condições de sobressair, haja vista a documentação apresentada,
fls. 483/486.
No que corresponde ao devido processo legal, não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002706-33.2007.8.26.0091 - Mogi das Cruzes - VOTO No 4/5
vislumbra nenhuma irregularidade, uma vez que a instrução processual observou o
contraditório e a ampla defesa, tendo inclusive o apelante, em petição de fls.
446/449, se manifestado integralmente de forma similar às alegações finais,
abrangendo tanto a prova oral quanto a prova técnica.
3. Quanto à matéria de fundo, é público e notório que para a
obtenção de propriedade de forma originária a usucapião é o meio adequado.
A autora comprovou que exerce a posse direta do imóvel por
prazo superior ao mínimo necessário, o que inclusive se faz presente pelo desfecho
das ações de manutenção na posse proposta pela autora, que fora julgada
procedente, e da ação reivindicatória que fora proposta pelo réu, ora apelante, a qual
foi julgada improcedente, o que inclusive está materializado às fls. 425/427,
conforme v. acórdão correspondente.
Por outro lado, naquela ação, já ficou demonstrado que a ora
autora não era locatária do imóvel, tendo, inclusive, a prova oral ressaltado, de
forma clara e precisa, de que a apelada se encontrava no imóvel há mais de 10 anos,
fl. 426 verso, segundo parágrafo, com o reconhecimento expresso da prescrição
aquisitiva, também à fl. 426 verso, terceiro e quarto parágrafos.
Assim, no que corresponde à posse, que é fato na acepção do
termo, nenhum impedimento existe para que seja reconhecida a usucapião, haja
vista que, reitere-se, o lapso cronológico mínimo legal se faz presente, bem como a
posse mansa e pacífica também restou reconhecida, de forma pormenorizada, nas
ações de manutenção de posse e reivindicatória, o que, por si só, é supedâneo para a
manutenção da r. sentença.
No mais, a r. sentença se apresenta clara e precisa, além de
devidamente fundamentada, devendo prevalecer em sua integralidade.
Em decorrência do desfecho da demanda, majora-se a verba
honorária para 20% do valor atualizado da causa, em observância ao artigo 85, §11,
do Código de Processo Civil, ressalvado o disposto no artigo 98, §3o, do mesmo
Estatuto Processual, em caso de execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002706-33.2007.8.26.0091 - Mogi das Cruzes - VOTO No 5/5
4. Por derradeiro, considera-se prequestionada a matéria, com
a finalidade de viabilizar o eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias
extraordinária e especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida. (EDcl no RMS 18205 /SP. Ministro Felix Fischer. Quinta
Turma. J. 18-4-2006).
5. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao
apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC/P - 298